Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-58.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRATAMENTO COM CANNABIDIOL. MEDICAMENTO PADRONIZADO. SÍNDROME DE DRAVET. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.012, §3o, do Código de Processo Civil estabelece que a atribuição de efeito suspensivo na apelação cível, ou de antecipação de tutela recursal, deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição. Distribuído o recurso, o pedido deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, por demandar análise anterior ao recurso. Nesse caso evidencia-se a inadequação da via eleita.
2. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado e deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, bem como pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da integridade física do cidadão, sem qualquer ressalva quanto à origem do paciente. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais (art. 6o CF).
3. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o RESp 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que o poder público é obrigado a conceder medicamentos mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos três requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.
4. A parte autora não comprovou a impossibilidade de substituição pelo medicamento à base de cannabis pelo medicamento constante das listas oficiais do Distrito Federal, além da nota técnica do NATJUS ser desfavorável. Assim, a sentença deve ser mantida.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.